Tribunal: TJSP
Processo: 2264986-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA AGÊNCIA REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS – IMPERTINÊNCIA – VEDAÇÃO DO ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Por ser de consumo a relação existente entre as partes, nos termos dos artigos 14 e 17, ambos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA AGÊNCIA REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS – IMPERTINÊNCIA – VEDAÇÃO DO ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Por ser de consumo a relação existente entre as partes, nos termos dos artigos 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, não se admite a denunciação da lide, conforme disposto no artigo 88 do mesmo ordenamento jurídico, e nem seria caso de intervenção de terceiro, restando, no entanto, à recorrente a possibilidade de promover ação de regresso contra aqueles que concorreram ou diretamente causaram os danos, cuja indenização se busca na ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264986-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravada ANA PAULA DA
SILVA VARIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264986-47.2020.8.26.0000
5 - Voto no 44.348
2
Agravo de Instrumento no 2264986-47.2020.8.26.0000
Agravante : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Agravado
: ANA PAULA DA SILVA VARIZ
Interessado : DANTE POZZI
Comarca
: São Paulo 03a Vara Cível
Juiz (a)
: Anderson Suzuki
V O T O No 44.348
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA BEM
MÓVEL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

DENUNCIAÇÃO À LIDE DA AGÊNCIA REVENDEDORA DE
AUTOMÓVEIS
IMPERTINÊNCIA
VEDAÇÃO DO
ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Por ser de
consumo a relação existente entre as partes, nos termos dos
artigos 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, não
se admite a denunciação da lide, conforme disposto no artigo 88
do mesmo ordenamento jurídico, e nem seria caso de
intervenção de terceiro, restando, no entanto, à recorrente a
possibilidade de promover ação de regresso contra aqueles que
concorreram ou diretamente causaram os danos, cuja
indenização se busca na ação.
ANA PAULA DA SILVA VARIZ propôs ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada frente a
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A. e
DANTE POZZI.
Pela decisão de fl. 361, o magistrado a quo, no que aqui interessa,
indeferiu a intervenção de terceiros solicitada pela ré por se de relação de
consumo onde é vedada tal iniciativa.
Inconformada, agrava de instrumento a ré AYMORÉ CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, sustentando, em síntese, que é
necessária a denunciação à lide da loja revendedora do veículo ESTOQUE
ZERO MULT COM E MAN DE VEÍCULOS LTDA. pois assumiu junto ao
banco-denunciante a responsabilidade contratual da lisura na venda do bem,
assim como dos documentos do comprador. Pleiteia a concessão do efeito
suspensivo para que o estabelecimento comercial seja incluído no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264986-47.2020.8.26.0000
5 - Voto no 44.348
3
passivo da demanda. Alega que apenas liberou os valores do empréstimo à
agência de automóvel, devendo a denunciada responder pelos eventuais
danos causados ao autor, motivos todos pelos quais pleiteia a reforma da r.
decisão combatida.
Foi negado o efeito suspensivo postulado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
ANA PAULA DA SILVA VARIZ moveu ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada frente a
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
afirmando que é proprietária do veículo Mercedes-Benz SLK 200, prata,
2012, placas: KVN 8752, adquirido em 21.11.2017, pelo valor pago à vista de
R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais). Alegou que, em abril de 2020, ao
realizar pesquisa junto ao Detran, constatou a existência de intenção de
gravame pela ré, com financiamento em nome de DANTE POZZI. Ocorre
que, jamais vendeu o veículo, estando impossibilitada de circular com o
caminhão. Após lavrar o Boletim de Ocorrência de estelionato, ajuizou a
presente ação pleiteando a tutela antecipatória para determinar o
cancelamento imediato da intenção de gravame e, ao final, a procedência da
ação para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 11.573,00 e danos morais a serem arbitrados judicialmente, além
dos ônus sucumbenciais.
Citado, o banco réu pleiteou a denunciação à lide da loja
revendedora do veículo ESTOQUE ZERO MULT COM E MAN DE
VEÍCULOS LTDA., com quem mantém contrato de prestação de serviços,
sendo ela responsável pela averiguação da documentação do comprador e do
veículo, de modo que deve integrar o polo passivo da lide.
Entretanto, não vislumbrando as hipóteses do art. 125 do Código de
Processo Civil, aliado a vedação do art. 88 do Código de Defesa do
Consumidor, o d. Magistrado a quo houve por bem rejeitar o pedido do réu,
motivando o presente recurso.
Ora, impertinente a denunciação à lide no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264986-47.2020.8.26.0000
5 - Voto no 44.348
4
Por ser de consumo a relação existente entre as partes, nos termos
dos artigos 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
considerando que a vítima no evento é equiparada a consumidor, não era caso
de se admitir a denunciação da lide, conforme disposto no artigo 88 do
mesmo ordenamento jurídico, e nem seria caso de intervenção de terceiro,
restando, no entanto, à recorrente a possibilidade de promover ação de
regresso contra aqueles que concorreram ou diretamente causaram os danos,
cuja indenização se busca na ação.
Acerca da vedação disposta no art. 88 do Código de Defesa do
Consumidor, em casos de vício no produto ou na prestação de serviços, o
atual posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
denunciação da lide é vedada em todas as hipóteses de ação de regresso,
contempladas pelo CDC, tanto referentes à responsabilidade pelo fato do
produto quanto no caso de responsabilidade pelo fato do serviço.
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
A
CONSUMIDOR.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE.
1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC
não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art.
13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de
responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC).
2. Revisão da jurisprudência desta Corte.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(Resp no 1.165.279
SP, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. em 22.05.2012).
Aliás, de recente voto do Eminente Desembargador Antônio
Rigolin, bastante elucidativo, podemos destacar o seguinte trecho:
“(...) Com efeito, tratando-se de demanda fundada em relação de
consumo, apresenta-se efetivamente inadmissível a denunciação da lide, diante da
vedação expressa contida no artigo 88 do CDC. Por mais que se possa reconhecer a
existência de vantagens com a admissão da ação de regresso incidente, a verdade é
que não existe possibilidade de contornar o óbice específico inserido na legislação
consumerista. O que se objetiva, essencialmente, é fazer com que o processo alcance
o julgamento com a maior brevidade possível, e é inegável que a denunciação da lide
implicará retardamento da atuação jurisdicional, com prejuízo ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264986-47.2020.8.26.0000
5 - Voto no 44.348
5
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que inicialmente
adotava a posição mais restritiva para admitir que essa vedação se referia apenas ao
fornecimento de mercadorias, acabou por ampliar esse entendimento, para deixar de
acolher a denunciação também nos casos de prestação de serviços.
Assim, a norma tem aplicação indiferentemente nos casos de
fornecimento de mercadorias ou de serviços (...).
(...) vale mencionar o teor da matéria publicada no Informativo 0498,
contida no site da Corte Superior:
“A Turma, ao rever orientação dominante desta Corte, assentou que é
incabível a denunciação da lide nas ações indenizatórias decorrentes da
relação de consumo seja no caso de responsabilidade pelo fato do
produto, seja no caso de responsabilidade pelo fato do serviço (arts. 12
a 17 do CDC). Asseverou o Min. Relator que, segundo melhor exegese
do enunciado normativo do art. 88 do CDC, a vedação ao direito de
denunciação da lide não se restringiria exclusivamente à
responsabilidade do comerciante pelo fato do produto (art. 13 do CDC),
mas a todo e qualquer responsável (real, aparente ou presumido) que
indenize os prejuízos sofridos pelo consumidor. Segundo afirmou, a
proibição do direito de regresso na mesma ação objetiva evitar a
procrastinação do feito, tendo em vista a dedução no processo de uma
nova causa de pedir, com fundamento distinto da formulada pelo
consumidor, qual seja, a discussão da responsabilidade subjetiva.
Destacou-se, ainda, que a única hipótese na qual se admite a
intervenção de terceiro nas ações que versem sobre relação de consumo
é o caso de chamamento ao processo do segurador nos contratos de
seguro celebrado pelos fornecedores para garantir a sua
responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (art. 101, II, do
CDC). Com base nesse entendimento, a Turma negou provimento ao
recurso especial para manter a exclusão de empresa prestadora de
serviço da ação em que se pleiteia compensação por danos morais em
razão de instalação indevida de linhas telefônicas em nome do autor e
posterior inscrição de seu nome em cadastro de devedores de
inadimplentes. REsp 1.165.279-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino,
julgado
em22/5/2012”.(http://www.stj.jus.br/SCON/infojur/toc.jsp?livre=@cnot
='013297').
Do mesmo modo, ainda que se analise o problema sob a perspectiva do
pleito de chamamento ao processo, de igual modo não encontra acolhimento a
pretendida providência, pois a lei também é restritiva, admitindo-a apenas em
relação à seguradora. É o que decorre da disposição do artigo 101, II, do CDC.
(...) Tem-se, em síntese, que o objetivo da vedação de intervenção de
terceiros é tornar mais fácil e rápida a reparação dos danos causados ao
consumidor. Assim, a possibilidade de ocorrer prejuízo pelo retardamento da
prestação jurisdicional é suficiente, por si só, para se deixar de discutir o cabimento
da intervenção de terceiros. Portanto, na hipótese de eventual resultado
desfavorável, tem a agravante a possibilidade de fazer uso da ação autônoma de
regresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264986-47.2020.8.26.0000
5 - Voto no 44.348
6
(...).” (TJSP; Agravo de Instrumento 2058471-87.2014.8.26.0000; Relator
(a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2014; Data de Registro:
30/04/2014)
Este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu no mesmo
sentido, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REDIBITÓRIA DECISÃO
QUE
INDEFERE
DENUNCIAÇÃO
À
LIDE
DE
FABRICANTE
INTELIGÊNCIA DO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO, VEDADA A DENUNCIAÇÃO
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2015316-68.2013.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/09/2013; Data de Registro: 20/09/2013)
AGRAVO. Bem móvel. Veículo automotor. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Decisão agravada que indeferiu denunciação à lide.
Descabimento. Relação de consumo que inviabiliza a intervenção de terceiros,
na modalidade ora debatida. Inexistência de hipótese regressiva decorrente de
lei ou de contrato. Direito de regresso que deverá ser veiculado em ação
própria, distinta da presente. Inteligência do artigo 88, da Lei 8.078/90 c.c. o
artigo 70, caput do CPC. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2005434-82.2013.8.26.0000; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 12/09/2013; Data de Registro: 13/09/2013)
Deste modo, deve-se interpretar extensivamente o art. 88 do
Código de Defesa do Consumidor, sendo vedada à denunciação da lide em
qualquer relação consumerista, como ocorre no presente caso.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator